Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705171-27.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIO GUSMÃO ROCHA RECORRIDO: ANDREIA CORDEIRO LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO DEVE SER PRODUZIDA PELA PARTE ADVERSA. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora a lei processual autorize o magistrado a indeferir o pedido sem ouvir a outra parte, desde que o fundamento para tanto seja colhido dos autos ou de uma fonte de informação pública, no caso, o autor firmou declaração de hipossuficiência que se deve presumir verdadeira; eventual prova em sentido contrário deve ser produzida pela parte adversa. 2. Recurso provido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 11 do Código de Processo Civil, sustentando que não houve a fundamentação necessária para a manutenção da decisão recorrida; b) artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, sob o argumento de que a parte recorrida não se enquadra nas hipóteses legalmente impostas para a obtenção do benefício processual pretendido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023